Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002367-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), FLORINDO AUGUSTO FAVERO - CPF: 288.440.501-10 (AGRAVANTE), FOCUS SOLUCOES FINANCEIRAS E PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 42.154.680/0001-48 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE/GOLPE – SUSPENSÃO DAS PARCELAS – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos respectivos descontos consignados em folha, mormente considerando que os mesmos são efetivados há vários anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002367-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FLORINDO AUGUSTO FAVERO

AGRAVADOS:

BANCO DO BRASIL S/A E FOCUS SOLUÇÕES FINANCEIRAS E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLORINDO AUGUSTO FAVERO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1040832-66.2023.8.11.000,

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e da
FOCUS SOLUÇÕES FINANCEIRAS E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
, que indeferiu a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia suspender os descontos realizados em sua conta corrente no valor de R$953,44 (novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), referente ao contrato de empréstimo, descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“foi enganado pela agravada Focus Soluções Financeiras e Promoção de Vendas Ltda, com a promessa de que esta lhe compraria uma dívida oriunda de um empréstimo que o aposentado possuí junto ao Banco Brasil”
(sic).

Alega que
“com a renegociação/venda da dívida, seu crédito pessoal consignado, no total de R$47.360,42 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) parcelado em 79 parcelas de R$1.036,42 (mil e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), passaria a ser 79 parcelas de R$749,79 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), ou seja, um abatimento considerável nas parcelas mensais”
(sic).

Sustenta que
“após inúmeras tentativas e promessas através de ligações feitas para a agravante, este, resolveu realizar a cessão de dívida, fazendo a partir de então tudo o que a empresa lhe pediu para realizar para concluir a negociação”
(sic).

Aduz que
“ato contínuo (novembro de 2021) foi creditado em sua conta um valor de R$15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), entretanto, junto com o depósito, enviaram-lhe um boleto do mesmo valor para que o agravante pagasse com o valor que lhe fora creditado, o que, convenhamos, já era de se estranhar”
(sic).

Assevera que “
em dezembro/2021, iniciaram-se os descontos mensais na conta do agravante, uma vez que tal negociação na verdade, se tratava de um novo empréstimo, do qual o valor “emprestado”, foi em benefício da empresa Focus, ora agravada
” (sic).

Menciona que
“a dívida supostamente renegociada, não interrompeu o empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, conforme haviam prometido, eis que esse tem desconto consignado diretamente ao INSS”
(sic).

Informa que
“trata-se de senhor idoso, aposentado e o valor que vem sendo descontado de sua aposentadoria mensalmente, lhe faz falta, pois a aposentadoria é sua única fonte de renda, e hoje para sobreviver, viu-se obrigado a trabalhar de Uber”
(sic).

Pondera que “
a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo de dano ao agravante e risco ao resultado útil do processo, na medida em que proventos de aposentadoria são verbas de natureza alimentar, sendo certo que nessas circunstâncias a sua limitação coloca em risco a própria subsistência do consumidor”
(sic).

Destaca-se que
“não se pode ignorar que fraudes bancárias são corriqueiras, sendo óbvio que a contratação impugnada tenha sido realizada de forma fraudulenta, razão pela qual forçoso concluir, com muito mais razão, que resta evidenciada a probabilidade do direito pelo ora agravante”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso,
“a fim de determinar a suspensão do desconto das parcelas mensais de R$953,44 (novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) junto ao segundo agravado (Banco do Brasil)”
(sic).

A pretendida tutela recursal
indeferida
por esta Relatora na data de 14/02/2024, conforme decisão de Id 202376196.

Contraminuta ofertada no Id 205891679, em que defende o acerto da decisão recorrida, de modo que requer o desprovimento do recurso.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 201054153.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia suspender os descontos realizados em sua conta corrente no valor de R$953,44 (novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), referente ao contrato de empréstimo, descrito na inicial.

Na origem, versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, onde o demandante s
ustenta que a segunda demandada entrou em contato via aplicativo
WhatsApp
propondo a compra de sua dívida oriunda de crédito pessoal consignado do banco requerido, no total de R$47.360,42 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos).

Alega que a proposta de renegociação da dívida acima descrita teria um abatimento e passaria a ser um total de R$31.460,46 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e seis reais), divida em 79 (setenta e nove) parcelas de R$749,79 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Diz que em outubro de 2021 aceitou a proposta acreditando na promessa de compra da dívida, ocasião na qual foi lhe creditado em sua conta um valor de R$15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), e junto enviado um boleto do mesmo valor para pagamento, tendo o requerente realizado no tempo e modo aprazado.

Afirma que em dezembro de 2021 iniciaram-se os descontos mensais em valor diferente do acordado, sendo este de R$953,44 (novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Defende que a dívida supostamente renegociada não interrompeu o empréstimo consignado junto ao banco requerido, conforme haviam prometido, eis que esse tem desconto consignado diretamente ao INSS, motivo pelo qual pleiteou a suspensão das cobranças.

Pois bem. Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, dos documentos juntados na origem, não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o próprio autor/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de
2011
, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em
07/12/2023
, o que afasta a urgência do pedido.

De igual modo, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do recorrente, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

Nesse passo, colhe-se parte da decisão hostilizada,
in

verbis
:

“(...)
Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que o demandante realmente possui em seu nome contrato firmado com a instituição financeira requerida, não tendo esta participado da “renegociação fraudulenta” apontada pelo autor.

Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão à demandante quanto ao pleito antecipatório.

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.

(...)

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada,
indefiro
o pedido. (...)”

Nesse sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO
- NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuados há aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000647-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos respectivos descontos consignados em folha, mormente considerando que os mesmos são efetivados há vários anos.”
(N.U 1012719-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024